Tribunal: TJMT
Processo: 0012731-27.2009.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012731-27.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (APELADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.235.334/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando a prescrição intercorrente e julgando extinta a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em duas questões: (i) se a execução fiscal está efetivamente sujeita à prescrição intercorrente, à luz da marcha processual e da jurisprudência consolidada; (ii) a possibilidade de exclusão dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.229.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no REsp 1.340.553/RS, firmou tese segundo a qual o prazo de suspensão da execução fiscal (1 ano) e o subsequente prazo prescricional (5 anos) iniciam-se de forma automática, sendo dispensável nova decisão judicial após a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis.

4. O exame dos autos revela que a Fazenda Pública não logrou demonstrar diligências efetivas ou constrição de bens aptas a interromper a prescrição intercorrente após a citação inicial.

5. Quanto aos honorários, aplica-se o entendimento do Tema 1.229/STJ, que exclui a condenação em honorários quando a exceção de pré-executividade resulta em extinção da execução por prescrição intercorrente, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte, para excluir a condenação em honorários advocatícios. Mantida a prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento
:
"1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após a suspensão do processo por 1 ano e decurso do prazo prescricional sem atos que o interrompam. 2. Não cabe honorários sucumbenciais em casos de prescrição intercorrente reconhecida por exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Tema Repetitivo 1.229.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal

ajuizada em desfavor de
RENATA CRISTINA KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA
e
SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA – ME
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

O apelante defende que a empreitada em localizar bens, a fim de satisfazer a dívida, foi dificultada pelo próprio juízo, uma vez que a partir de 2015 todos os pedidos concernentes à INFOJUD, BACENJUD e outros meios de constrição de bens, foram indeferidos.

Assevera que o último pedido foi rejeitado em 22/11/2017, sem que fosse intimado, tampouco cientificado acerca da remessa dos autos ao arquivo provisório, razão pela qual requer a reforma da sentença para o devido processamento da demanda na origem.

Alternativamente, pugna, ao menos, pelo afastamento dos honorários sucumbenciais da condenação.

Contrarrazões, id. 204259228.

Em 06 de março de 2024, determinou-se o sobrestamento deste feito em atenção ao Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça (id. 205298171).

Com o julgamento do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram desobrestados, id. 249068154.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou a ausência de interesse, id. 252536189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal

ajuizada em desfavor de
RENATA CRISTINA KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA
e
SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA – ME
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da executada RENATA CRISTINA KULEVICZ e outros, visando o recebimento da tributação pela Falta de Recolhimento Antecipado de ICMS, CDA n.º 20099755.

Durante a marcha processual, a Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando entre outras tese, a prescrição da Execução Fiscal por prescrição intercorrente, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu que houve o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução seguido, automaticamente, de 05 (cinco) anos de prescrição intercorrente.

A parte Apelante alega equivoco do juízo de origem ao
contar o prazo da prescrição intercorrente
, sob o argumento que a morosidade ocorreu por conta do judiciário, nos termo da Súmula 106 do STJ.

Alternativamente, pugna, ao menos, pelo afastamento dos honorários sucumbenciais da condenação.

Da Prescrição Intercorrente
.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Logo, a Fazenda Pública deveria em seu recurso ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a
efetiva penhora
, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

A execução fiscal foi protocolada em 15/12/2009 e o despacho inicial se deu em 10/02/2010. A carta de citação foi expedida no dia 12/02/2010 e o AR retornou positivo, em relação da executada THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, em 05/03/2010.

A Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para manifestar sobre os demais sócios executados em 27/12/2011, com o retorno do AR em 13/01/2012. Sem manifestação, a Juíza procedeu com nova intimação da Fazenda Pública para depositar as custas do oficial, em 05/03/2012.

Em 26/07/2013, a Fazenda Pública efetuou o recolhimento. O mandado de intimação e penhora foi expedido e restou infrutífero, com certidão data 25/11/2013.

Em 18/12/2013, a Fazenda Pública foi intimada para dar prosseguimento ao feito, a qual manifestou em 03/06/2014 requerendo a realização de penhora e busca de bens em face da sócia citada e a expedição de carta em desfavor dos outros executados.

Em 04/09/2014, foram realizada as buscas de bens nos sistemas conveniados, restaram infrutíferas. A intimação da Fazenda Pública ocorreu em 24/09/2014, a qual requereu busca no Infojud e Renajud, em 21/10/2014.

Em 14/11/2014, foi deferida a pesquisa nos sistemas conveniados, foi localizado um bem móvel – motocicleta – o qual não foi penhorado vez que a Fazenda Pública não teve interesse no bem, manifestação data 04/07/2015.

Em 14/07/2015, o Magistrado de origem determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 01 ano, em virtude da não localização de bens passiveis de penhora.

Em 20/07/2017, a Fazenda Pública requer o desarquivamento e a realização de novas buscas nos sistemas conveniados. Em 20/09/2017, houve o indeferimento do pedido e a determinação de indicação de bens a penhora. Em 31/10/2017, houve a requisição, pelo Ente Público, de buscas de bens no CNIB, o qual foi indeferido pelo Magistrado, em 22/11/2017.

Em 10/09/2023, os autos foram digitalizados e migração para o sistema do PJe e as partes intimadas para manifestação. Houve a apresentação da exceção de pré-executividade, em 20/09/2023 e a sentença acolhendo e declarando a prescrição intercorrente em 12/01/2024.

Como já registrado, a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data da petição que culminou na pretensão frutífera, no presente caso a
citação
, logo, o marco interruptivo seria 15/12/2009, a distribuição da ação.

Após a distribuição da ação, com a citação frutífera da execução, não há nenhum outro marco interruptivo, ou suspensivo, apto a interromper a contagem da prescrição intercorrente.

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva se encerra em 16/12/2010, e a fase de arquivamento, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional,
portanto, em 16/12/2015
.

Outrossim, a fim de prevenir eventuais embargos, constata-se que, após a data de 04 de julho de 2015, ocasião em que o Estado de Mato Grosso recusou o bem indicado para eventual penhora, não houve qualquer ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. Dessa forma, o processo, da mesma maneira, estaria acometido pela prescrição intercorrente.

Constata-se, por derradeiro, que desde a data do indeferimento da consulta ao CNIB (31/10/2017) até a digitalização dos autos (2023), transcorreu o lapso temporal de seis anos sem qualquer manifestação do ente fiscal. Não prospera, pois, a alegação de que tal inércia seria imputável ao Judiciário, uma vez que incumbe ao exequente impulsionar a marcha processual. Caberia ao ente fiscal, por exemplo, realizar diligências em cartórios ou requerer a negativação dos nomes dos executados; entretanto, optou por deixar o processo paralisado, sem qualquer manifestação.

Logo, é certo que o ato sentencial foi proferido após a real ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos, devendo, nesse ponto, ser mantido o decisório.

Dos Honorários Sucumbenciais.

No que concerne aos honorários, a apelante sustenta a impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que o reconhecimento desse instituto, ainda que ponha termo à obrigação do executado de adimplir o débito, evidencia, em última análise, o descumprimento da obrigação tributária pelo devedor.

Entretanto, a pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

“À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.”

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.229 é claro e direto ao definir a
inaplicabilidade dos honorários advocatícios em hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando este ato processual leva à extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente
.

Neste contexto, o princípio da causalidade rege a relação processual, determinando que a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática processual que a motivou.

No caso dos autos, a execução fiscal foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, situação que configura um fenômeno de extinção da pretensão exequenda em virtude do transcurso do prazo temporal sem a prática de atos efetivos por parte do ente exequente.

Em tais situações, conforme a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 40), a suspensão e o consequente reconhecimento da prescrição ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, situação que normalmente se encontra fora do controle direto do exequente e que implica, pela inércia derivada da ausência de bens, na extinção da ação executiva.

A aplicação do princípio da causalidade, como bem destacou o STJ, exige a análise objetiva sobre quem deu causa à movimentação processual. No caso concreto, a ausência de atos processuais suficientes para o impulso oficial da execução não se vincula a um comportamento intencional ou negligente do ente fiscal, mas, sim, ao decurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, o fundamento para a extinção do processo encontra-se diretamente relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução em razão da falta de bens, e não por uma conduta específica atribuível ao exequente que justificasse a condenação em honorários.

Importante ressaltar que o entendimento consagrado no Tema 1.229 foi estabelecido para uniformizar a jurisprudência nacional em matéria de honorários advocatícios, conferindo segurança jurídica e previsibilidade aos jurisdicionados. Alterar essa compreensão específica, admitindo honorários sucumbenciais nesta hipótese de prescrição intercorrente, significaria
desconsiderar o caráter objetivo da tese e o respeito ao princípio da uniformidade jurisprudencial
.

Além disso, a condenação em honorários deve observar os parâmetros fixados para a justa distribuição dos ônus processuais.

No presente caso, a aplicação da orientação do Tema 1.229 garante uma interpretação coerente com o princípio da causalidade e a finalidade do instituto da prescrição intercorrente, sendo, portanto, descabida a imposição de honorários à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença, tão somente, para excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024